Tribunal: TJMT
Processo: 1021423-36.2025.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021423-36.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[THIAGO ANTUNES DOS SANTOS - CPF: 015.977.272-96 (RECORRIDO), LUCINEIA TELES DA SILVA - CPF: 830.224.141-53 (ADVOGADO), FABIANO ALVES MARTINS - CPF: 275.782.808-80 (ADVOGADO), WELLIDA DOS SANTOS PESSOA - CPF: 045.558.521-09 (RECORRIDO), ADRIANO RODRIGUES QUEIROZ - CPF: 003.378.371-39 (RECORRENTE), REINALDO MANOEL GUIMARAES - CPF: 348.042.501-15 (ADVOGADO), KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES - CPF: 588.518.441-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA, INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO E CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADAS. INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL. CAUSA DETERMINANTE DO SINISTRO. EXCESSO DE VELOCIDADE. IRRELEVÂNCIA CAUSAL ATESTADA POR PERÍCIA. CULPA CONCORRENTE NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que condenou o recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 20.000,00, em razão de acidente de trânsito que culminou na perda total do veículo dos recorridos. O sinistro foi causado pela invasão de via preferencial por motocicleta conduzida pelo filho menor do recorrente, que desrespeitou a sinalização de parada obrigatória e colidiu com o automóvel dos recorridos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 4 (quatro) questões em discussão: (i) a legitimidade ativa do possuidor do veículo para pleitear indenização, ainda que não seja o proprietário registral; (
ii
) a competência do Juizado Especial para julgar a causa, mesmo com alegação de complexidade, quando há laudo pericial esclarecedor nos autos; (
iii
) a ocorrência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; e (
iv
) a configuração de culpa concorrente em razão de alegado excesso de velocidade do veículo que trafegava na via preferencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A posse do bem móvel e a demonstração do prejuízo efetivo conferem legitimidade ativa para a causa (Teoria da Asserção), sendo o registro no órgão de trânsito de natureza meramente administrativa, pois a propriedade de bens móveis se transfere com a tradição.

4. A complexidade da causa, para fins de fixação da competência dos Juizados Especiais, é aferida pelo objeto da prova (Enunciado 54/FONAJE). A existência de laudo pericial conclusivo nos autos, que elucida a dinâmica do acidente, afasta a necessidade de nova perícia e, por conseguinte, a alegada incompetência do Juizado.

5. Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide quando a parte se limita a um protesto genérico por provas, sem especificar seu objeto e finalidade, e as provas documentais e técnicas constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento do juiz (art. 370, parágrafo único, do CPC).

6. A invasão de via preferencial, com desrespeito à sinalização de parada obrigatória, constitui a causa primária e determinante do acidente. O eventual excesso de velocidade do veículo que trafegava na via preferencial, quando laudo pericial atesta que não concorreu para o evento, configura, no máximo, infração administrativa, não sendo apto a caracterizar a culpa concorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. O possuidor de veículo automotor detém legitimidade ativa para pleitear indenização por danos decorrentes de acidente de trânsito, independentemente de ser o proprietário registral, uma vez que a propriedade de bens móveis se consolida com a tradição. 2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a parte se limita a um protesto genérico por provas sem especificar seu objeto, mormente se a controvérsia fática foi suficientemente esclarecida por prova técnica, tornando desnecessária a produção de prova oral. 3. A invasão de via preferencial, em desrespeito à sinalização de parada obrigatória, caracteriza a causa determinante e exclusiva do acidente de trânsito, afastando a alegação de culpa concorrente fundamentada em excesso de velocidade do outro veículo, quando laudo pericial conclui que a velocidade não foi fator causal para a colisão.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/1995,
arts
. 3º e 55; Código de Processo Civil,
arts
. 99, 100, 355 e 370; Código de Trânsito Brasileiro,
arts
. 34, 36 e 44.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 1.881.797/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17.04.2023; STJ,
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 27.10.2015; TJMT, N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 20.05.2024; TJMT, N.U 1070532-30.2022.8.11.0001, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 06.11.2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1021423-36.2025.8.11.0003

Origem
: 1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
: ADRIANO RODRIGUES QUEIROZ

Recorrido
s
: THIAGO ANTUNES DOS SANTOS e WELLIDA DOS SANTOS PESSOA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

THIAGO ANTUNES DOS SANTOS e WELLIDA DOS SANTOS PESSOA ajuizaram reclamação em face de ADRIANO RODRIGUES QUEIROZ. Noticiaram que: a) em 24/02/2025, a autora
Wellida
conduzia o veículo do casal, um VW/GOL, pela Rua C, que é via preferencial; b) no cruzamento com a Av. Ercília Bispo, a motocicleta de propriedade do réu, conduzida por seu filho menor, invadiu a preferencial e colidiu com o automóvel;
e
c) em decorrência do impacto, ambos os veículos incendiaram, resultando na perda total do carro dos autores. Requereram a condenação do réu ao pagamento de danos materiais
e
morais em favor da
segunda
autora
.

O juízo singular proferiu
sentença
e concluiu que: a) a causa determinante do acidente foi a invasão da via preferencial pelo filho do réu, conforme laudo pericial, que afastou o excesso de velocidade do veículo dos autores como fator concorrente, sendo a responsabilidade objetiva pelos atos de seu filho menor; b) os danos materiais devem ser fixados em R$ 20.000,00, e não pelo valor da Tabela FIPE, pois o veículo dos autores tinha histórico de sinistro, o que reduz seu valor de mercado; e c) os pedidos de indenização por dano moral e contraposto são improcedentes, pois a ocorrência de acidente de trânsito, por si só, sem lesões graves comprovadas, não gera dano moral indenizável e a culpa pelo acidente foi do condutor da motocicleta. Julgou parcialmente procedente a ação para condenar o réu ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos materiais.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) os autores são parte
s
ilegítima
s
para a causa, por não serem os proprietários registrais do veículo e por haver vícios no contrato de compra e venda apresentado; b) o Juizado Especial é absolutamente incompetente, dada a complexidade da causa, que exigiria perícia técnica para aferir a dinâmica do acidente e a culpa; c) houve cerceamento de seu direito de defesa, pois o juízo julgou antecipadamente a lide sem realizar a audiência de instrução para oitiva de testemunhas; d) a condutora do veículo dos autores agiu com culpa concorrente, pois trafegava em velocidade excessiva (62 km/h), o que foi determinante para a gravidade do sinistro, evidenciado pelo arrastamento da motocicleta por 38 metros; e) deve ser aplicada a excludente de responsabilidade, pois seu filho menor pegou a motocicleta sem sua autorização. Requereu o
acolhimento das preliminares ou, no mérito, a reforma da sentença para reconhecer a culpa concorrente, reduzindo a indenização, e julgar procedente o pedido contraposto
.

Nas
contrarrazões
, a parte recorrida impugnou a justiça gratuita do recorrente e, no demais, contrapôs as razões recursais requerendo o não provimento do recurso interposto.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Justiça Gratuita.

Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos, conforme previsto no art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade (art. 99, §3º, do CPC), havendo evidências nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte para comprovar sua condição de miserabilidade (art. 99, §2º, do CPC) assim como a parte contrária poderá impugnar a concessão dos referidos benefícios (art. 100, do CPC) e comprovar a inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão.

Nesse sentido:

“(...) 2. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. 3. Agravo interno não provido. Recurso especial não conhecido tendo em vista sua deserção. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023)”

“(...) 5. Justiça Gratuita. Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos. Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade, havendo indícios nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte interessada para comprovar sua condição de miserabilidade e a parte contrária pode impugnar a concessão dos referidos benefícios. (...) (N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)”

Em análise do caso concreto, a parte recorrida impugnou a concessão do benefício, e o recorrente, embora tenha juntado declaração de hipossuficiência e extratos bancários
junto ao recurso inominado
, não logrou êxito em comprovar sua condição de miserabilidade.

Ademais,
por considerar a insuficiência de provas, este juízo intimou o recorrente para complementar a documentação e evidenciar que faz jus à benesse da gratuidade (ID/PJe2 357799352).
Após sua regular intimação, a referida parte procedeu ao recolhimento do preparo recursal (ID/PJe2
358397361
), conduta esta contrária à hipossuficiência declarada.

Portanto,
revog
o

a gratuidade da justiça anteriormente concedida à parte recorrente
.

Ilegitimidade ativa.

A indicação das partes na petição inicial, acompanhada de fundamentos que evidenciem a existência de uma suposta relação jurídica de direito material entre elas, é suficiente para sustentar a legitimidade, conforme preconiza a Teoria da Asserção, amplamente aceita pelo c. STJ:

“(...) 1. Não há ilegitimidade passiva nas hipóteses em que a pertinência subjetiva do réu em relação à pretensão deduzida em juízo torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas tomando como pressuposto, provisoriamente, apenas em juízo de admissibilidade da demanda, as próprias afirmações ou alegações contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ//
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015)”

Em igual sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL. NÃO COINCIDÊNCIA DAS PARTES DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com partes da relação jurídica processual, resta evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda. Precedentes do STJ. As partes da relação jurídica material não coincidem com partes da relação jurídica processual, evidenciando a ilegitimidade da parte reclamada. (TJMT// - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 10/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023)”

No caso em análise, a sentença rejeitou a preliminar sob o fundamento de que a posse legítima e a demonstração do prejuízo são suficientes para o pleito indenizatório. O recorrente, por sua vez, insiste na tese de que apenas o proprietário registral teria legitimidade.

A decisão de primeira instância está correta. A propriedade de bens móveis se transfere com a tradição. O registro no DETRAN possui natureza meramente administrativa. Os recorridos comprovaram, por meio do contrato de compra e venda (ID/PJe2 357421393), que eram os possuidores do veículo no momento do sinistro e, portanto, os efetivos prejudicados pelo dano.

Portanto, a preliminar de ilegitimidade ativa não merece acolhimento.

Incompetência em razão da matéria.

Nos termos do artigo 3º da Lei nº 9.099/95, o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade.

Em relação ao conceito de menor complexidade, o Enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais estabelece que se deve considerar o objeto da prova e não o direito material discutido:

“ENUNCIADO 54// – A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.”

A mesma exegese é extraída da jurisprudência do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40
salários mínimos
não se aplica quando a competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base na matéria. (...) (STJ// RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010,
DJe
13/10/2010)”

No mesmo sentido é a jurisprudência da Turma Recursal:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUÍZADO ESPECIAL CÍVEL. IMPUGNAÇÃO DE PROVA. NECESSIDADE DE PERÍCIA FONÉTICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) A complexidade da causa deve ser aferida pelo objeto da prova, e não em face do direito material discutido, conforme expressamente disposto no Enunciado 54 do FONAJE. A perícia fonética é de natureza técnica e complexa, sendo incompatível com os princípios da celeridade, simplicidade e informalidade que regem os Juizados Especiais, conforme disposto no art. 35 da Lei nº 9.099/95. A necessidade de prova pericial fonética para aferir a autenticidade ou autoria das falas no áudio apresentado pela parte recorrida demonstra a incompetência do Juizado Especial para julgar a demanda, devendo o processo ser extinto sem resolução do mérito. O precedente colacionado reforça o entendimento de que, diante da impugnação da autenticidade de áudios ou provas técnicas de alta complexidade, a competência do Juizado Especial é afastada. (...) (N.U 1012999-42.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 22/11/2024, publicado no DJE 22/11/2024)”

A despeito da argumentação recursal, a causa não revela complexidade que afaste a competência dos Juizados Especiais. A controvérsia sobre a dinâmica do acidente foi suficientemente elucidada pelo Laudo Pericial da Polícia Civil (ID/PJe2 357421396) e pelos vídeos do momento do acidente.

Tais provas permitiram ao juízo de origem formar seu convencimento sobre a responsabilidade, tornando desnecessária a produção de outra prova pericial complexa em juízo. Assim, a análise da dinâmica do acidente e a valoração dos danos não exigem conhecimento técnico adicional que extrapole a competência deste Juizado.

Dessa forma, rejeito a preliminar.

Cerceamento de defesa.

Nos termos do artigo 355 do Código de Processo Civil, o juiz julgará antecipadamente o pedido, dispensando a fase instrutória, quando: (a) não houver necessidade de produção de provas em audiência de instrução; ou (b) forem aplicados os efeitos da revelia e não houver requerimento de provas.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a parte não especifica quais fatos pretende comprovar por meio da audiência de instrução.

É pacífico o entendimento de que o requerimento de provas se realiza em duas etapas: primeiro, o
protesto genérico
, em que a parte postula na petição inicial a produção de provas pelos meios admitidos em direito; depois, a
especificação
das provas, devendo ser indicada claramente a prova que se busca produzir, o seu objeto e o seu objetivo.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRODUÇÃO DE PROVAS. REABERTURA DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECONHECIMENTO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. (...) 3. O requerimento de provas é dividido em duas fases, a primeira de protesto genérico por produção de provas feito na petição inicial e, posteriormente, o de especificação de provas. (...). (STJ//
AgInt
no
AREsp
909416/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
24/02/2017)

Importante frisar, que nos Juizados Especiais não há intimação própria para as partes especificarem provas, cabendo a elas próprias formularem o pedido e indicar o objeto (N.U 1005875-48.2021.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, publicado no DJE 09/10/2023 e N.U 1014442-93.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, publicado no DJE 09/10/2023).

Nesse sentido:

“Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DO PRODUTO E DEMORA NA ENTREGA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há cerceamento de defesa quando a parte não especifica quais fatos pretende comprovar por meio da audiência de instrução, limitando-se a fazer protesto genérico por produção de provas, sem indicar seu objeto e objetivo específicos. (...) Tese de julgamento: "1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a parte não especifica quais fatos pretende comprovar por meio da audiência de instrução. (...) (N.U 1047667-08.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/11/2025, publicado no DJE 24/11/2025)”

O recorrente alega
que o julgamento antecipado cerceou seu direito de defesa por não
ser
realizada audiência de instrução para oitiva de testemunhas
. Contudo, não há nulidade a ser reconhecida.

Isso porque
a parte reclamada limitou-se ao protesto genérico por provas na contestação, sem especificar, em momento posterior, a prova que pretendia produzir e nem os fatos
a serem
demonstra
dos
.

Além disso, ainda que a prova testemunhal fosse produzida, seria
inócua
para alterar o desfecho da lide. As questões centrais da controvérsia, como a invasão da via preferencial pelo condutor da motocicleta e a velocidade empreendida por ambos os veículos, já foram devidamente elucidadas por meio da prova técnica produzida. O Laudo Pericial (ID/PJe2 357421396) é conclusivo ao apontar que o condutor da motocicleta desrespeitou a sinalização de parada obrigatória e invadiu a via preferencial, sendo
esta
a causa determinante do sinistro
.

Destaca-se que o
juiz é o destinatário das provas e pode indeferir as que considerar inúteis ou protelatórias (art. 370, parágrafo único, do CPC).
Assim, considerando que
a questão central
-
a culpa pelo acidente
-
foi devidamente esclarecida pelo Laudo Pericial
,
prova técnica com presunção de veracidade
, mostra-se desnecessária a realização de audiência de instrução
.

Portanto, não havendo necessidade de dilação probatória para o deslinde da causa e sendo os documentos constantes nos autos suficientes para a formação do convencimento, não há que se falar em cerceamento de defesa.

Responsabilidade pelo acidente de trânsito
.

O condutor de veículo ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, deve ter atenção redobrada e prudência especial, devendo ainda dar passagem a pedestres e veículos que tenham o direito de preferência na via transversal (art. 44 do CTB).

Do mesmo modo, aquele que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a ela, deve dar preferência aos veículos que eventualmente estejam transitando na via preferencial, inclusive aos pedestres, devendo, ainda, certificar-se de que pode executar a manobra sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade (
arts
. 34 e 36, do CTB).

A inobservância destes preceitos pelo condutor importa em sua conduta ilícita, devendo ser responsabilizado por eventuais danos que
ocasione
a outros usuários da via, como consequência.

A propósito:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VEÍCULOS DE PASSEIO – INVASÃO A VIA PREFERENCIAL – CULPA CONCORRENTE NÃO CARACTERIZADA – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 2. A sentença proferida nos autos julgou procedente o pedido da inicial condenando o Requerido a pagar ao Requerente o valor de R$ 10.700,00 (dez mil e setecentos reais) a título de danos materiais, fundamentando que “o acidente ocorreu por culpa exclusiva do condutor do veículo do Requerido que imprudentemente não observou a sinalização de preferência e avançou na avenida, colidindo com a lateral do veículo do Autor, conforme descrito no Boletim de Ocorrência registrado”. 3. O Código de Trânsito Brasileiro assim dispõe: “Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.” 4. Analisando os autos, vislumbro que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do condutor do veículo do Requerido que imprudentemente não observou a sinalização de preferência e avançou na avenida, colidindo com a lateral do veículo do Autor, conforme descrito no Boletim de Ocorrência registrado. (...) 6. Logo, é fato incontroverso que o Recorrente não respeitou a sinalização e invadiu a preferencial atingindo o Recorrido, não havendo que se falar em culpa concorrente. (...) 10. Recurso conhecido e não provido. Condeno o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95. (N.U 1070532-30.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, publicado no DJE 10/11/2023)”

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO DE VEÍCULOS- CONTEXTO PROBATÓRIO QUE DÁ CONTA DA CULPA DO RECLAMADO QUE AVANÇOU A VIA PREFERENCIAL - INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DE TRÂNSITO - DEVER DE INDENIZAR A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Contexto probatório trazido aos autos que leva à conclusão pela culpa exclusiva do requerido no evento danoso, pois o veículo do reclamante trafegava na via preferencial, sendo presumida a culpa do reclamado, que dirigia na via secundária e não adotou as devidas cautelas ao pretender ingressar na via principal. 2. Danos materiais comprovados e devidos. 3. Recurso conhecido e improvido. (N.U 8014562-22.2019.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/06/2023, publicado no DJE 27/06/2023)”

No caso concreto, a controvérsia recursal cinge-se a definir a responsabilidade pelo acidente de trânsito. O recorrente sustenta a tese de culpa concorrente, atribuindo à parte autora parcela da responsabilidade pelo excesso de velocidade.

Contudo, a prova técnica produzida nos autos é robusta e afasta qualquer dúvida sobre a dinâmica do evento. O Laudo Pericial Criminal (
ID/PJe2 357421396
,
pág. 5) conclui de forma categórica que as causas determinantes e imediatas da colisão foram atribuídas
exclusivamente
à conduta do filho menor do recorrente, condutor da motocicleta Honda CG 160 FAN. Este avançou sobre a intersecção sinalizada com a placa de "PARE", interceptando a trajetória do veículo da autora, que trafegava na via preferencial.

Conforme o referido documento, a motocicleta conduzida pelo filho menor do recorrente trafegava pela Avenida Ercília Bispo, via secundária, e, ao se aproximar do cruzamento com a Rua C, via preferencial, desrespeitou a sinalização de parada obrigatória, invadindo a pista e interceptando a trajetória do veículo dos recorridos.

A conclusão do laudo pericial é inequívoca ao apontar que a causa determinante do acidente foi a conduta imprudente do condutor da motocicleta:

“
as causas determinantes imediatas da colisão FORAM ATRIBUÍDAS AO FATOR HOMEM, onde o condutor de V1 (Motocicleta) avançou sobre a intersecção sinalizada (PARE) quando as condições de tráfego não lhes eram favoráveis, interceptando V2 (VW Gol) que
deslocava-se
em via transversal.
”
(fl. 5)

A
ind
a
que
o laudo tenha constatado que o veículo da autora (VW Gol) trafegava em velocidade superior à permitida para a via, o perito foi explícito ao afastar o nexo de causalidade
entre o excesso de velocidade e a ocorrência do acidente
.

Por meio de análise técnica, o
expert
afirmou que
, mesmo que o veículo estivesse a 40 km/h, a colisão seria inevitável, pois não haveria tempo hábil para a condutora perceber a invasão, reagir e frear o
veículo a tempo de evitar o impacto
.

A propósito, a perícia concluiu que: "
tal excesso não concorreu para as causas do evento.
" (fl. 5).

A
conduta da parte autora configura, no máximo, uma infração administrativa, mas não contribuiu para a ocorrência do sinistro. A causa primária, direta e determinante do acidente foi a manobra imprudente do condutor da motocicleta, que desrespeitou a sinalização de parada
obrigatória (art. 44 do CTB)
.

Assim
, diante da robustez da prova pericial, que atribui a culpa exclusiva ao condutor da motocicleta, não há como acolher a tese de culpa concorrente, devendo ser mantida a responsabilidade integral do réu, ora recorrente, pelos danos decorrentes do acidente.

Ressalte-se que
a jurisprudência é pacífica quanto à responsabilidade do proprietário do veículo pelos danos causados por terceiro condutor, especialmente quando este é seu filho menor, configurando a culpa
in vigilando
.

Portanto, a conduta imprudente do condutor da motocicleta rompeu o nexo de causalidade em relação à velocidade do outro veículo, sendo ele o único responsável pelo sinistro.

Por conseguinte,
uma vez reconhecida a culpa exclusiva do condutor da motocicleta pela ocorrência do acidente, o pedido contraposto torna-se improcedente. A responsabilidade pelos danos, tanto materiais quanto morais, recai sobre aquele que deu causa ao evento danoso.

Dessa forma, inexistindo conduta ilícita por parte da condutora do veículo dos recorridos que tenha contribuído para o acidente, não há fundamento para acolher a pretensão indenizatória formulada pelo recorrente. A sentença, portanto, acertou ao julgar improcedente o pedido contraposto.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026